Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713075-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CÉSAR DA COSTA CABRAL JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta. 2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 180, §§ 1o e 3o, do Código Penal, defendendo a sua absolvição pelo princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado deste Tribunal de Justiça; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova em seu desfavor. Indica, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgados do STF e do TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 180, §§ 1o e 3o, do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E o conjunto fático-probatório no presente caso nos leva à conclusão de que a apelante tinha pleno discernimento da procedência ilícita do aparelho celular com ele apreendido. Portanto, as circunstâncias colhidas deixam claro o dolo da receptação, razão pela qual mantém-se a condenação [...] Assim, comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta ou em desclassificação para a modalidade culposa. Conforme bem ressaltou o magistrado sentenciante, o réu não trouxe aos autos provas de que desconhecia que o celular apreendido era objeto de crime anterior, tampouco trouxe qualquer elemento que confirmasse suas alegações, a ponto de demonstrar que desconhecia a origem espúria do bem. Sendo assim, compreendo que conjunto probatório se mostra coeso e demonstra, de maneira segura, a prática do crime” (ID. 33689395). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Acrescente-se que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora, no que diz respeito ao suposto vilipêndio ao artigo 156 do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018)” (AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016